Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704887-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CESAR DE PAIVA RIBEIRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologou os cálculos da Contadoria Judicial (R$ 295.890,05) e arbitrou os honorários da fase de conhecimento em 10% desse valor. O agravante alega, em síntese, que: 1) os honorários arbitrados se mostram elevadíssimos quando analisadas as circunstâncias do caso concreto na forma prevista no art. 85, § 2o, do CPC, em relação à natureza e importância da causa, ao trabalho desempenhado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, pois o serviço foi prestado via PJe e a causa não apresenta maior complexidade; 2) subsidiariamente, o percentual correto a ser aplicado ao caso é de 10% sobre montante até 200 salários-mínimos, passando a 8% sobre o excedente, conforme art. 85, § 3o, I e II, do CPC/2015; 3) há risco de dano grave ao agravante, uma vez que a continuidade no trâmite processual poderá ensejar a expedição e pagamento de precatório em valor a maior. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal à decisão agravada, o disposto no art. 85, §§ 3o, I e II, e 5o, do CPC/2015 admite a fixação dos honorários em 10%, in verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (...) § 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.” Além disso, não está devidamente configurado o risco de dano iminente ao Distrito Federal que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator